Tribunal: TJES
Processo: 5016981-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016981-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO EPIFANIO RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada por aposentado idoso em face de instituição financeira, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e a tutela provisória de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de contratos de empréstimo consignado, empréstimo com débito em conta, cartão de crédito e cheque especial. O agravante sustenta quadro de superendividamento, com renda líquida mensal de R$ 1.518,00, despesas essenciais aproximadas de R$ 1.241,43 e comprometimento de 75,92% de sua renda com dívidas, pleiteando a gratuidade da justiça e a suspensão dos descontos até a audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, não obstante a contratação de advogado particular e o ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para deferir tutela provisória de urgência a fim de suspender a exigibilidade das dívidas e os descontos incidentes sobre benefício previdenciário e conta corrente, à luz da Lei nº 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, inexistindo incompatibilidade entre os institutos.

4. O procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, revela complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, legitimando o ajuizamento da ação na Justiça Comum.

5. A documentação acostada evidencia situação fática de insolvência, na qual a renda líquida do agravante é insuficiente para custear despesas essenciais e dívidas, de modo que a exigência de custas compromete o mínimo existencial e viola o art. 5º, LXXIV, da CF e o art. 98 do Código de Processo Civil.

6. A Lei nº 14.181/2021 institui microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando ao consumidor pessoa natural a preservação do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A prova documental demonstra comprometimento substancial da renda do agravante, com déficit mensal aproximado de R$ 575,00, caracterizando a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem prejuízo da subsistência digna.

8. A concessão de novo empréstimo com débito em conta quando já consumida quase integralmente a margem consignável indica, em cognição sumária, possível violação ao dever de concessão responsável de crédito, previsto no art. 54-D, II, do CDC e no art. 5º, II, do SARB nº 27/2023.

9. O parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixado nos Decretos nº 11.150/2022 e 11.567/2023 não afasta, no caso concreto, a constatação de insuficiência de recursos para atendimento das necessidades vitais básicas, consideradas à luz do art. 7º, IV, da CF/1988.

10. O perigo de dano é concreto e atual, pois a manutenção dos descontos compromete mensalmente recursos indispensáveis à alimentação, moradia e saúde do agravante, configurando risco existencial.

11. A suspensão temporária da exigibilidade das dívidas até a audiência de conciliação não acarreta irreversibilidade, pois apenas posterga a cobrança, preservando a utilidade do processo de repactuação e a dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de advogado particular e o ajuizamento da ação na Justiça Comum não impedem a concessão da assistência judiciária gratuita quando comprovada a hipossuficiência.

2. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas antes da audiência conciliatória, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ao mínimo existencial.

3. A suspensão temporária de descontos em benefício previdenciário e conta corrente é medida adequada para preservar a dignidade do consumidor superendividado, sem configurar irreversibilidade da tutela.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
João Epifânio Rodrigues
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana que, nos autos da “
ação de repactuação de dívidas
” ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A
, indeferiu:

(i)

pedido de assistência judiciária gratuita
, permitindo, todavia, o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais, até que a questão seja reanalisada; e

(ii)

pedido de tutela provisória de urgência
, pelo qual pretende seja suspensa a exigibilidade dos contratos de empréstimo consignado, cartão de crédito consignado e empréstimo com débito em conta corrente firmados com o requerido pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou, pelo menos, até a audiência de conciliação, proibindo-se qualquer tipo de cobrança do crédito (judicial ou extrajudicial) e interrompendo a aplicação de encargos moratórios ou, alternativamente, seja suspensa a exigibilidade dos contratos que praticaram crédito irresponsável, mediante a concessão de empréstimo mesmo diante da situação de completo comprometimento da margem consignável do consumidor.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão ignorou as provas robustas do superendividamento, que demonstram a probabilidade do direito;

(ii)
o perigo da demora é manifesto e de natureza alimentar, uma vez que cada desconto mensal inviabiliza sua subsistência digna e configura dano imediato e irreparável à sua dignidade;
(iii)
faz-se necessário afastar a aplicação dos Decretos nº 11.150/2022 e 11.567/2023, que fixaram o “mínimo existencial” no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), por tal valor ser irrisório e inconstitucional por ofensa à dignidade da pessoa humana e ao objetivo de erradicar a pobreza, além de representar uma proteção deficiente ao consumidor;
(iv)
a conduta do banco agravado, ao conceder múltiplos empréstimos que consomem a quase totalidade da renda do autor (75,92%), configura violação ao dever de conceder crédito de forma responsável, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas normas de autorregulação bancária (SARB 27/2023);
(iv)
não se aplica o Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que permite descontos em conta corrente, por ter sido firmado em contexto fático e jurídico anterior à Lei nº 14.181/2021;
(v)
a nova lei criou microssistema protetivo específico que autoriza a intervenção judicial para limitar ou suspender tais descontos em casos de superendividamento, justificando a aplicação do
distinguishing
;
(vi)
descabe o fundamento da decisão agravada de que a ação poderia ter sido ajuizada perante o Juizado Especial, na medida em que o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento é especial e complexo, sendo incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados, conforme Enunciado nº 8 do FONAJE; e
(vii)
faz jus à assistência judiciária gratuita, uma vez que a contratação de advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência, máxime quando a situação de superendividamento está documentalmente comprovada nos autos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, proponho a ratificação da decisão pela qual foram antecipados os efeitos da tutela recursal. Vejamos.

1. Assistência judiciária gratuita

O MM. Juiz indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita sob dois fundamentos principais:
(i)
a contratação de advogado particular; e
(ii)
a opção pela Justiça Comum em detrimento do Juizado Especial. Todavia, permitiu o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais, até que haja posterior reanálise.

Conforme explanei ao recepcionar o presente recurso, a mera contratação de advogado particular não obsta, por si só, a concessão da gratuidade, não havendo incompatibilidade entre os institutos.

Ademais, a escolha do foro competente não foi uma mera opção da parte, mas uma necessidade processual, haja vista que o procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021, possui complexidade e rito incompatíveis com o sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

No mais, a documentação acostada pelo agravante revela um quadro agudo de superendividamento, no qual a sua renda líquida mensal é insuficiente para custear as despesas essenciais à subsistência, ou seja, a situação fática de insolvência descortina que a imposição do pagamento das custas processuais comprometeria o seu mínimo existencial, em afronta direta à garantia constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, LXXIV) e aos requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, entendo que o agravante faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

2. Tutela provisória de urgência

No que se refere a tutela de urgência pretendida, faz-se necessária uma breve síntese dos fatos subjacentes à lide originária.

Versa a lide originária sobre “
ação de repactuação de dívidas
” ajuizada por
João Epifânio Rodrigues
, brasileiro, aposentado, idoso de 67 (sessenta e sete) anos, que noticia ser portador de comorbidades, em face do
Banco do Brasil S/A
. Sua causa de pedir está fundada na alegação de superendividamento, na forma da Lei nº 14.181/2021, por possuir renda líquida mensal de
R$ 1.518,00
(um mil quinhentos e dezoito reais), oriunda de sua aposentadoria junto ao INSS.

Ao instruir a ação, anexou documentos com o intuito de comprovar que suas despesas essenciais para uma subsistência digna (“mínimo existencial”), incluindo gastos com moradia, alimentação e saúde, totalizam R$ 1.241,43 (um mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), todavia, possui dívidas de consumo contraídas junto à instituição financeira, quais sejam:

(i) e
mpréstimo consignado
(Contrato nº 158931214), com parcela mensal de R$ 494,12 (quatrocentos e noventa e quatro reais e doze centavos);

(ii) e
mpréstimo com débito em conta
(Contrato nº 163471418), com parcela mensal no valor de R$ 268,09 (duzentos e sessenta e oito reais e nove centavos);

(iii) c
artão de crédito
(Ourocard Fácil Visa), com débitos mensais; e

(iv) c
heque especial
.

A Lei 14.181/2021 – a chamada “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, de modo a ajustar as condições de pagamento à garantia de que preserve meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial), tendo como marco inicial, após a propositura da ação e citação dos os credores arrolados, com a realização de audiência conciliatória, quando caberá ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, nos termos do dispositivo de lei acima transcrito.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B da Lei nº 8.078/90:

Art. 104-B
.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores
,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

§ 4º
.
O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida
, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

Embora já tenha me manifestado, em demandas dessa natureza, em prol do
indeferimento do pedido de tutela de urgência antes d
e ser realizada a audiência de conciliação
– por se tratar do momento em que o autor deverá, como dito, apresentar o plano de pagamento para a análise e eventual aceitação dos credores – não desconheço sedimentado entendimento de que é possível o deferimento, a qualquer tempo, da tutela provisória de urgência em estando reunidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a saber,
quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, conforme os precedentes adiante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças das dívidas descritas na inicial, sob fundamento de que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados comprometeriam a subsistência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência poderia ser concedida antes da audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos das dívidas, à luz da alegada situação de superendividamento da consumidora, encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que não realizada a audiência prevista na Lei do Superendividamento, desde que justificada pela urgência e pelos elementos constantes dos autos
.

4. A decisão agravada se fundamenta na preservação do mínimo existencial da consumidora, considerada hipossuficiente, e na demonstração de comprometimento excessivo de sua renda líquida por descontos consignados.

5. A alegação do banco acerca da inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e da existência de margem consignável superior prevista em norma local demanda contraditório e instrução processual, não sendo hábil, em cognição sumária, para afastar o risco de dano irreparável à agravada.

6. A suspensão das cobranças não configura medida teratológica, encontrando respaldo na jurisprudência do Tribunal, inclusive com base na Súmula nº 59 do TJRJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência em ação de superendividamento pode ser concedida antes da audiência de conciliação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC
.

2.
A suspensão de descontos consignados que comprometem a subsistência do consumidor encontra respaldo na proteção do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana
.

3. Questões controvertidas quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 devem ser decididas após contraditório e instrução processual.”

(TJRJ, Oitava Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 0058503-38.2025.8.19.0000, relª Desª Márcia Ferreira Alvarenga, julgado em 23/09/2025, DJe 26/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS MENSAIS EM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA A 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da parte agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento e conta corrente da agravante ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, à luz da Lei nº 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.

4. O art. 54-A, §1º, do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

5. Ainda que o Tema 1.085 do STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente,
admite-se a limitação excepcional quando comprovado que tais descontos comprometem a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato
.

6. A prova documental evidencia comprometimento excessivo da renda da agravante, restando valor insuficiente para suprir necessidades básicas, o que caracteriza risco concreto ao mínimo existencial.

7.
A limitação temporária dos descontos, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, visa garantir a subsistência digna do consumidor até a efetiva instrução do feito, sendo medida de natureza preventiva e compatível com as tutelas de urgência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É
possível limitar, a título provisório, os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao percentual de 30%, quando demonstrado que tais descontos comprometem o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021
.

2. A liberdade contratual deve ser exercida em conformidade com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, podendo ceder diante de situações excepcionais de superendividamento.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0730140-33.2025.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, julgado em 10/09/2025, DJe de 29/09/2025)

Desta feita, entendo que o requisito da probabilidade do direito (CPC/2015, art. 300) pode ser extraído da robusta documentação que evidencia, em cognição sumária, um quadro agudo de superendividamento, que justifica a imediata proteção do novo microssistema legal.

Isso porque o agravante é pessoa idosa, com comorbidades atestadas e aufere modesta renda líquida mensal (R$ 1.518,00), proveniente de sua aposentadoria. Ao que parece, suas despesas essenciais giram em torno de R$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) e, após o custeio de sua subsistência digna, lhe restaria um saldo de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais).

O que mais agrava a situação econômica do agravante é possuir dívidas de consumo contraídas junto a instituição financeira agravada, cujo somatório dos encargos mensais consome a quase totalidade de sua renda e inviabiliza o custeio do seu mínimo existencial, uma vez que o comprometimento de sua renda com as dívidas e suas despesas básicas gera um déficit mensal de aproximadamente R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais).

Portanto, o comprometimento da renda do agravante com dívidas e o mínimo existencial descortina uma “
impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º.
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Diante desse cenário, é possível afirmar que a manutenção dos descontos em folha e em conta corrente resulta na própria aniquilação da capacidade de subsistência do autor/agravante, em flagrante ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Além disso, há fundados indícios de que a instituição financeira agravada tenha contribuído decisivamente para o quadro de superendividamento do agravante, tendo em vista que o extrato emitido pelo INSS revela que o empréstimo consignado (parcela de R$ 494,12) consumiu 93% da margem consignável para esta modalidade, isto é, sobejou uma margem disponível ínfima ao agravante (R$ 37,18). Ainda assim, o banco agravado lhe concedeu um novo empréstimo, com débito em conta, cuja parcela (R$ 268,09) excede em muito essa capacidade residual.

A princípio, considero que essa conduta sugere falha no dever de avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, o que vilipendia o chamado princípio do
crédito responsável
positivado no art. 54-D, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

(...)

II –
avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito
, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados.

Além da legislação consumerista, o art. 5º, II, do Sistema de Autorregulação Bancária – SARB nº 27/2023, assim estabelece:

Art. 5º Os princípios que sintetizam os compromissos descritos nesta Consolidação são:

I – (...)

II – respeito ao consumidor, que implica, entre outras, assistir o consumidor na avaliação dos produtos e serviços adequados às suas necessidades e garantir a segurança e a confidencialidade de seus dados pessoais;
conceder crédito de forma responsável e incentivar o uso consciente de crédito.

É também razoável a argumentação do agravante no sentido de que não seja levada em consideração a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixada nos Decretos nº 11.150/2022 e 11.567/2023 ao regulamentarem o conceito de “mínimo existencial” previsto na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), para tanto alegando se tratar de valor abstrato e irrisório, que viola o princípio da proporcionalidade e esvazia a própria finalidade da lei, que é assegurar a dignidade da pessoa humana.

De fato, tal quantia é incompatível com a matriz constitucional do salário-mínimo que, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, deve ser “
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social
” e ainda que seja admitida como parâmetro, é possível constatar a gravidade da situação do agravante, cuja renda remanescente, após o pagamento das parcelas de suas dívidas, é insuficiente para arcar com o mínimo necessário à sua sobrevivência, diante do verificado déficit mensal em torno de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais).

Por sua vez, o
perigo de dano
é ainda mais evidente, imediato e de natureza existencial, já que a decisão agravada, ao postergar a análise da suspensão para a audiência de conciliação, perpetua a situação de asfixia financeira do agravante, não se caracterizando propriamente pelo risco ao resultado útil do processo, mas pela possibilidade de dano concreto e atual à própria subsistência do devedor, tendo em vista que o agravante, a cada mês, é privado de recursos para alimentação, moradia, saúde e outras necessidades vitais.

Como dito, apesar de já ter decidido anteriormente no sentido de que seja aguardada a audiência conciliatória, o fiz quando as circunstâncias não evidenciavam uma manifesta situação de
periculum in mora
de natureza alimentar e/ou já se avizinhava a realização da audiência de conciliação, o que não se assemelha ao caso em análise.

Não podemos perder de vista que outro objetivo da Lei nº 14.181/2021 é o de criar um ambiente propício à negociação, mediante a concessão de um “fôlego” para o consumidor se reerguer, de modo que a aguardar a audiência conciliatória, não obstante continuem os descontos a corroer a totalidade da renda do devedor, acaba por esvaziar o propósito da norma.

Em razão disso, a suspensão dos pagamentos constitui medida instrumental indispensável para a eficácia do próprio processo de repactuação, por não acarretar perigo de irreversibilidade para a instituição financeira (CPC/2015, art. 300, § 3º), já que o crédito não será extinto, mas apenas terá sua cobrança postergada e, caso o pedido seja, ao final, julgado improcedente, o credor poderá retomar as cobranças, ao passo que a dignidade e a saúde do agravante, uma vez violadas, não podem ser restituídas.

Ante o exposto, ratificando a decisão pela qual havia sido antecipados os efeitos da tutela recursal (Id 16499740),
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de:
(i)
conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita; e
(ii)
deferir o pedido de tutela de urgência

a fim de determinar que o agravado
Banco do Brasil S/A
suspenda a exigibilidade das dívidas de consumo objeto da ação originária e se abstenha de efetuar quaisquer descontos nos proventos de aposentadoria do agravante
João Epifânio Rodrigues
, seja mediante averbação em folha de pagamento, seja por débito automático em sua conta corrente, abrangendo as prestações relativas aos contratos de Empréstimo Consignado, BB Crédito Benefício, Cartão de crédito Ourocard Fácil Visa e eventuais débitos de cheque especial, até a realização de audiência de conciliação a ser designada pelo Juízo de 1º grau, momento em que a questão poderá ser reavaliada, à luz do que for deliberado entre as partes, ficando a critério do juiz a cominação de multa diária na hipótese de descumprimento por parte da instituição financeira agravada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.